Tribunal: TJMT
Processo: 1011595-88.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011595-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[EDILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 956.624.051-15 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTAO DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIELY DO NASCIMENTO - CPF: 060.814.781-81 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ÉDITO REPRESSIVO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o fito de restaurar a liberdade de paciente condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável. A insurgência volta-se contra a decisão que, no bojo da sentença condenatória, decretou a custódia cautelar ante a constatação de revelia, mudança de domicílio sem prévia comunicação e periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em perquirir se a segregação cautelar imposta na sentença condenatória ostenta fundamentação idônea, pautada no risco à aplicação da lei penal e na necessidade de resguardo da ordem pública face à gravidade concreta dos fatos imputados.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva revela-se medida imperativa para assegurar a aplicação da lei penal quando o réu, ciente da persecução contra si deflagrada, evade-se do distrito da culpa e fixa residência em unidade federativa diversa sem informar o paradeiro ao Juízo.
4. A revelia e a ausência deliberada do domicílio constituem substrato fático suficiente para a decretação do cárcere antecipado, conforme consolidado na jurisprudência desta Corte e no Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT.
5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo fato de o agente se valer da condição de motorista escolar para abusar sexualmente de adolescente em locais de mata e horários de madrugada, autoriza a custódia para garantia da ordem pública.

6. O postulado da contemporaneidade deve ser aferido em relação aos fundamentos da prisão — no caso, a fuga verificada no curso da instrução — e não à data do crime, sendo o direito de recorrer em liberdade mitigado pelo comportamento processual evasivo.
7. Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não possuem o condão de infirmar o decreto prisional quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, incidindo o Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:"1. A evasão deliberada do réu para local incerto e não sabido no curso da instrução processual justifica a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A periculosidade do agente, aferida pela gravidade concreta do delito e pelo abuso de confiança em relação à vítima vulnerável, fundamenta a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:CP, art. 217-A; CPP, arts. 312, 367 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no RHC n. 183.743/MS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024; TJMT, Enunciados n. 26 e n. 43 da TCCR.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de EDILSON DA SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

O impetrante relata, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da decretação de sua prisão preventiva na sentença condenatória. Sustenta a ausência dos requisitos legais para a custódia, argumentando que o réu respondeu ao processo em liberdade por aproximadamente seis anos.

Alega, ainda, a ausência de contemporaneidade da medida, aduzindo que a mera não localização do paciente não configura fuga ou risco à aplicação da lei penal. Por fim, defende que a gravidade abstrata do delito e o montante da pena aplicada não constituem fundamentos idôneos para o cárcere cautelar, requerendo a concessão da ordem para que lhe seja assegurado o direito de recorrer em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido (ID 355365386).

A autoridade coatora prestou informações (ID 357251366).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 358264857).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o impetrante almeja a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de EDILSON DA SILVA SANTOS, condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se da impetração.

Extrai-se da denúncia que, entre julho e setembro de 2017, o paciente, aproveitando-se da condição de motorista de ônibus escolar, iniciou um relacionamento com a vítima, à época com 13 anos de idade, mantendo conjunção carnal por diversas vezes, mediante encontros marcados na madrugada e em locais de mata.

Da análise pormenorizada dos autos, não se constata a existência de constrangimento ilegal.

A decisão que decretou a prisão preventiva não se amparou na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias fáticas concretas supervenientes, devidamente delineadas pelo Juízo de origem, além da gravidade concreta da conduta imputada.

Extrai-se do caderno processual que, no decorrer da instrução, o paciente mudou de endereço sem prévia comunicação ao Poder Judiciário. As diligências realizadas por Oficial de Justiça evidenciaram que o imóvel residencial encontrava-se abandonado, havendo informações de que o acusado se mudou para o Estado do Pará, em local incerto e não sabido (ID 354042352, p. 152). Tal situação ensejou a decretação de sua revelia, nos moldes do artigo 367 do Código de Processo Penal.

A ausência deliberada do domicílio sem a devida comunicação, inviabilizando a localização para o prosseguimento dos atos processuais e para o eventual cumprimento da sanção imposta, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, consubstanciando nítido risco à aplicação da lei penal.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte encontra-se pacificada por meio do Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, que dispõe: "
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
."

Somado ao risco de evasão, o magistrado sentenciante ressaltou a necessidade da prisão com fundamento da necessidade de garantir a ordem pública, com base nagravidade concreta da conduta. Ao apreciar situação análoga, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVELIA. RÉU NÃO ENCONTRADO NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NOS AUTOS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. TESE DE QUE NÃO TERIAM SIDO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA APÓS OS FATOS. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM OUTRA CIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NA ESPÉCIE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. MATÉRIAS SUSCITADAS APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.

1. A toda evidência, o Agravante, mesmo ciente da existência da persecução penal deflagrada contra si, evadiu-se do distrito da culpa, sendo localizado em outra cidade que passou a residir, sem informar o Juízo, justificando a necessidade da segregação cautelar, como forma de possibilitar a aplicação da lei penal.

2. Reconhecer que não teriam sido esgotados todos os meios de localização do Réu, alegação expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, demanda proceder ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível na via eleita.

3. Ademais, além de evidenciando que o Acusado não pretendia se submeter a persecução penal, a prisão preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública, em face da gravidade da conduta - prática em concurso de agentes de conjunção carnal e atos libidinosos consistentes em sexo oral e anal, sem que a vítima pudesse oferecer resistência por estar dormindo e alcoolizada.

4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

5. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso, suscitando matérias que não foram sequer apreciadas no acórdão impugnado. Precedente.

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no RHC n. 183.743/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Nesse contexto, a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade não prospera. A contemporaneidade da segregação cautelar não se afere, no presente caso, pela data em que o fato criminoso foi supostamente cometido, mas sim pelo momento em que se materializou o
periculum libertatis
.

A constatação de que o paciente abandonou o distrito da culpa ocorreu na fase de instrução processual, culminando com a prolação da sentença condenatória a uma pena superior a onze anos de reclusão. Trata-se de fato contemporâneo apto a justificar a medida extrema.

Ademais, o argumento de que o paciente respondeu a maior parte do processo em liberdade não lhe confere um direito subjetivo de recorrer solto. O surgimento de elementos novos e concretos – qual seja, a evasão do domicílio – autoriza a modificação da situação processual do réu.

Por fim, as condições pessoais favoráveis não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT: "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
."

Portanto, demonstrada a adequação e a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado.

Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026